Tribunal: TJPA
Processo: 0810102-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810102-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDJOBYS DE OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ATO PRATICADO POR ADVOGADO SEM PODERES. AUTORIDADE COATORA É O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PEDIDO PROCEDENTE.
ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS, DE OFÍCIO, CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
EDJOBYS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA.

Sustenta o Impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, por ato da 1ª Turma de Direito Penal desse TJE/PA, que confirmou a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu.

Atesta que foi interposto Recurso de Apelação, tendo este E. TJPA negado provimento ao apelo e mantido a condenação nos termos consignados na sentença de primeiro grau, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão em 24/11/2021.

Afirma que os vícios apontados no presente Writ foram produzidos em primeiro grau de jurisdição e não foram ventilados no recurso de apelação, tratando-se de matéria inédita, que atrai a competência deste E. Tribunal de Justiça.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo de habeas corpus para questionar nulidade processual que não prescinde do exame aprofundado das provas.

Sustenta que o paciente exerceu o seu direito de defesa sob o patrocínio dos advogados FERNANDO DE ARAÚJO, MARCOS ALAN BRAGA e SAMUEL BORGES, mas ao ser interrogado em juízo, foi enfático em declarar que desejava o patrocínio da defensoria pública, ante a impossibilidade de continuar pagando os honorários de seus advogados, tanto que eles não se fizeram presentes no ato, sendo naquele momento assistido por um defensor público.

Segue narrando que o advogado SAMUEL CRUZ, sem dispor de poderes para representar o paciente, o substabeleceu para o advogado LEONARDO DE SOUZA BRITO, que atuou de forma ilegítima, apresentando alegações finais e recurso de apelação, de forma genérica, sem rebater as contradições existentes nas declarações da vítima.

Aduz que o advogado LEONARDO postulou apenas a diminuição da pena, agindo em conflito com a tese de defesa sustentada ao longo da instrução processual, causando sérios prejuízos ao paciente que foi condenado por um crime que não cometeu.

Afirma que o Código de Processo Penal, no seu art. 263, assegura ao acusado o direito de nomear, a qualquer tempo, advogado de sua confiança.

Dessa forma, requer em sede de liminar a suspensão da eficácia da sentença condenatória com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela nulidade do processo a partir das alegações finais.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID 10380771, o Juízo
a quo
prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, mas de ofício, manifestou-se pela
concessão
, para declarar nulo o processo desde as alegações finais, por ofensa ao art. 263 do CPP.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

Em que pesem argumentos defensivos, o presente writ não deve ser conhecido,

eis que se verifica nos autos que o ato contra o qual o Impetrante se insurge, a saber, o Acórdão nº 218963/2021 prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que transitou em julgado na data de 24/11/2021, não da sentença proferida pelo juízo de planície.

Ora, tendo em vista que o ato da autoridade tida como coatora neste writ emana de Desembargador, não compete a este Egrégio Tribunal de Justiça processar e julgar o feito, mas sim, ao Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe o art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, senão vejamos:

“
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Quanto ao tema enfocado, assim se posiciona a jurisprudência, verbis:

“Reclamação. Ato de Desembargador
sob a coima de ilegalidade ao direito de liberdade em sede de writ of mandamus. Ataque mediante habeas corpus perante o próprio Tribunal do qual faz parte o autor do ato impugnado. Inviabilidade. Competência manifesta do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, a e c). Usurpação de competência. Reclamação procedente”. (STJ - Rcl 1399 / DF – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - Data do Julgamento 10/09/2003 - Data da Publicação/Fonte DJ 13/10/2003 p. 225).

Assim, o erro na indicação da autoridade coatora conduz a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, pela que

não conheço
a ordem impetrada.

Ocorre que, da leitura dos autos, constata-se que o paciente requereu na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 06/05/2019, o patrocínio da Defensoria Pública, diante da impossibilidade de arcar com os honorários dos advogados anteriormente constituídos.

Diante do pleito do acusado, foi nomeada a defensoria pública para acompanhar o ato de interrogatório do paciente em juízo (ID. 10321831).

Em pese seja um direito do réu constituir defensor de sua confiança, o Magistrado recebeu as alegações derradeiras apresentadas por patrono diverso daquele declinado pelo réu nos autos.

Com efeito, é cediço que o entendimento consolidado, tanto por esta Corte de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de ser imprescindível conceder ao acusado o direito de constituir defensor de sua confiança, pois sua negativa viola o princípio da ampla defesa, já que não é oportunizado ao réu o direito de escolher seu patrono, com quem irá discutir e avaliar os argumentos que entende pertinentes à sua defesa, o que enseja a nulidade do ato judicial.

Dessa forma, pelos argumentos acima expostos,

acompanhando o ilustre parecer ministerial, não conheço do presente
mandamus
, mas, de ofício,
concedo
a ordem, determinando que seja anulado o processo a partir das alegações finais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/09/2022